Tribunal: STF
Processo: HC 134946
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Crime militar. Concussão. Regime aberto. Alegada ausência de vaga. Incidência da Súmula Vinculante 56 do STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 



    2. Eventual ausência de estabelecimento adequado na comarca não autoriza a automática concessão de prisão domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 56/STF, ao enunciar que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS...”



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.